Tribunal: TJDFT
Processo: 0017840-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Classe: Apelação Cível Processo no: 0017840-92 Apelante(s): ELTON JHON ALMEIDA DE SOUZA Apelante(s): HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Apelado(s): JULIO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR E MELINA SPINOSA TIUSSI Apelado(s): ELTON JHON ALMEIDA DE SOUZA Apelado(s): HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por ELTON JHON ALMEIDA DE SOUZA e HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de JULIO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR, MELINA SPINOSA TIUSSI e HOSPITAL HOME (Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda). Por meio da petição de ID 15046586, o patrono dos réus, ora apelados, JULIO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR e MELINA SPINOSA TIUSSI, informa que pretende sustentar na tribuna, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual. Nos termos do art. 4o, IV, da Portaria GPR 1029, de 16/5/2018, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os feitos que tiverem pedido de sustentação oral. Dentro deste contexto, defiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual e determino a sua inclusão em pauta para julgamento presencial. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator